Tribunal: TJMT
Processo: 0006401-63.1999.8.11.0003
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
LEUSIMAR DE AVILA DOS REIS
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
LEUSIMAR DE AVILA DOS REIS
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 76797/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 20, §4o, DO CPC – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DO LEUSIMAR DE AVILA DOS REIS CONHECIDO E PROVIDO.
Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.
Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.
Ademais, a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.
Não demonstrada que a inércia e a prescrição do crédito foi motivada por inércia do Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ.
Dos honorários sucumbenciais, conforme preconizar o artigo 20, §3o do CPC/73, que determina que o valor dos honorários de sucumbência, quando for vencida a Fazenda Pública, deve ser fixado com base em critério de equidade, estabelecidos no §4o, respeitando os requisitos qualitativos descritos nas alíneas a, b, c, do parágrafo 3o.

APELANTE(S):
LEUSIMAR DE AVILA DOS REIS
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
LEUSIMAR DE AVILA DOS REIS
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e LEUSIMAR DE AVILA DOS REIS contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, M.M. Juiz Francisco Rogério Barros, nos autos da Execução Fiscal n. 0006401-63.1999.8.11.0003 (código 94676), que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC/1973.
Em seu recurso, a Fazenda Pública Estadual aduz a inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que não foi observado os procedimentos e requisitos previstos no art. 40 da Lei no 6.830/80.
Sustentando ainda que a morosidade do tramite processual se deu por culpa do Poder Judiciário, em observância à súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
Argumenta o ente Estatal o descumprimento do rito previsto na LEF, tendo vista que não houve a suspensão do processo por 1 (um) ano, seguida do arquivamento por mais 5 (cinco) anos, bem como, não ter ocorrido a intimação da exequente acerca da decisão de arquivamento.
Assim, requer a reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.
Quanto ao recurso de apelação cível do executado (Leusimar de Avila do Reis), esta busca tão somente a majoração dos honorários advocatícios, utilizando como parâmetro o disposto no artigo 20, §3o do CPC/73.
Relata que a condenação sucumbencial fixada na quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) não corresponde nem a 1% (um por cento) do valor da causa, violando de forma evidente o parágrafo 3o do artigo 20 do CPC/73, que determina que o valor dos honorários de sucumbência, quando for vencida a Fazenda Pública, deve ser fixado com base em critério de equidade, estabelecidos no §4o, respeitando os requisitos qualitativos descritos nas alíneas a, b, c, do parágrafo 3o, todos do mesmo dispositivo legal.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para condenar a Fazenda Estadual ao pagamento da verba sucumbencial majorada, observando os princípios da causalidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Contrarrazões pelo Leusimar de Avila dos Reis (executado), em - fls. 116/140.
A fazenda Pública Estadual não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.
É o relatório.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, o recurso da Fazenda Pública Estadual visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro nos art. 269, IV, do CPC/1973.
De início, ressalto que os recursos de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.
Ressai dos autos que o Apelante ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Execução Fiscal n. 0006401-63.1999.8.11.0003 (código 94676) ajuizada em face de LEUSIMAR DE AVILA DOS REIS
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 40.578.772 (quarenta milhões e quintos e setenta e oito mil setecentos e setenta e dois cruzeiros).
O Executado, ora apelado - LEUSIMAR DE AVILA DOS REIS - protocolou exceção de pré-executividade, alegando a prescrição do crédito tributário, bem como a prescrição intercorrente.
DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
No que tange ao recurso da Fazenda Pública, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.
Isto porque, o Estado ajuizou a execução fiscal em 29/05/1985, determinando a citação do executado em 24/08/1988, tendo êxito em a citação.
Decorrido o prazo, sem o pagamento do crédito tributário, o fisco foi intimado para manifestar-se em 17/09/1990, requerendo a penhora e arresto de imóveis do executado, deferido somente a penhora pelo Juízo a quo, mas sem cumprimento pelo oficial, devido não ter localizado bens do executado, conforme certidão de – fl. 15, datada em 31/10/1990-.
O fisco requereu diversas diligência no período de 1990 à 1999, todas sem êxito, em 08/09/1999 foi determinando o arquivamento provisório da execução.
Em 23/12/2008, com fulcro ao artigo 40, §4 da Lei 6.830/80, o juízo determinou a intimação do fisco para manifestar a respeito da prescrição intercorrente da presente execução.
Requerendo novamente o arquivamento do feito, com fundamentos no artigo 40 da Lei 6.830/80, em 18/03/2013 foi determinando a suspenção do feito pelo prazo de 1 (um) ano, uma vez que não foi localizado bens do devedor, conforme – fl. 32-.
Após decurso do prazo de suspenção, em 15/08/2014 o ente estadual requereu pesquisar pelo sistema da RENAJUD. Deferido pelo magistrado em 17/10/2014, após a buscar no RENAJUD, foi localizado um veículo marca da Nissan/Frontier, placa NWM/7688, de propriedade de Leusimar de Avila dos Reis, sócio proprietário da empresa executada.
Novamente, o fisco requereu penhora via BACENJUD, bem como a intimação do proprietário da empresa a respeito do veículo encontrado. Deferido a penhora online pelo magistrado, aonde foi encontrando em duas contas os respectivos valores, R$ 14.424,55 e R$ 7,43.
Em fls. 59/74, o sócio proprietário da empresa executada, senhor Leusimar de Ávila Dos Reis protocolou a Exceção de Pré-executividade, alegando a prescrição do crédito tributário em relação aos sócios, bem como a prescrição direta do crédito tributário e a prescrição intercorrente da execução fiscal.
O Estado de Mato Grosso em fls. 77/78 impugnou a exceção de pré-executividade.
Em 07/01/2016 o juízo de origem sentenciou o feito, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e julgando extinto o processo amparado nos art. 269, IV, do CPC/1973.
A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando evidente que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.
Nessa vertente se manifesta a doutrina:
“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)
A parte Recorrente afirma que não foi intimada acerca da remessa ao arquivo provisório por 05 (cinco) anos, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão, o que impossibilitaria o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.
Ocorre que, nos termos da Súmula n.o 314/STJ, diante da não localização de bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano, e após o transcurso desse prazo se inicial a contagem do prazo prescricional, como transcrevo:
“Súmula n.o 314 do STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente"
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento no sentido de que depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.
No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da Exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DO EXEQUENTE NO LUSTRO LEGAL - DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA - CARACTERIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STJ - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1- Resta configurada a desídia da Fazenda Pública quando o processo permanece sem qualquer movimentação há mais de 05 cinco anos.2 - Desnecessária a prévia intimação pessoal da exequente acerca da suspensão do processo e do seu consequente arquivamento, nos moldes da súmula 314, do STJ.3 - O ato de suspensão e de remessa dos autos ao arquivo provisório constitui consequência legal e automática advinda da inércia da Fazenda Pública ou da impossibilidade de prosseguimento da execução, retratando ato ordinatório passível de ser praticado pelo escrivão judicial”. (TJMT - Ap 66573/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019)
“AGRAVO REGIMENTAL — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — OCORRÊNCIA — INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO — PRAZO DE CINCO ANOS A CONTAR DO ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO — DECURSO. DECISÃO QUE SUSPENDE OU ARQUIVA O FEITO — ARTIGO 40 DA LEI No 6.830/1980 — INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA — DESNECESSIDADE. Caracterizada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, a contar do arquivamento provisório, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a intimação da Fazenda Pública da decisão que corretamente suspende ou arquiva o feito, na forma do artigo 40, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980. Recurso não provido”. (TJMT - AgR 162011/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014)

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens do devedor e intimada a Fazenda Pública.
Partindo dessas premissas, observa-se que na data que o Apelante teve ciência inequívoca da suspensão do feito (31/10/1990), passando a correr a partir desse marco a suspensão processual de 01 (um) ano, o qual se findou em 31/10/1991, iniciando automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, o qual se encerrou em 31/10/1996.
Tem-se, portanto, que na data em que o processo foi sentenciado (07/01/2016), já havia decorrido mais de 05 (cinco) anos da data que se findou a suspensão processual, sem qualquer manifestação da parte Exequente.
Assim, agiu com acerto o Magistrado a quo ao sentenciar o feito reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e julgando extinto o processo com fulcro no art. 269, IV do Código de Processo Civil/73.
Ademais, o recurso representativo de controvérsia REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), anteriormente citado, estabeleceu que somente se reconhece a nulidade da sentença, se a Exequente, na primeira oportunidade, demonstrar o prejuízo suportado com a ausência de intimação, nos termos do art. 274 do Código de Processo Civil, o que não aconteceu na espécie.
Na mesma vertente é o entendimento da e. Corte de Justiça:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZADOS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – RETRATAÇÃO NEGADA – RECURSO DESPROVIDO.1 - O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.2 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/1973, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu. 3 - Não havendo desconformidade no Acórdão recorrido, merece ser negada a retratação, em razão da interposição do recurso especial, sobretudo quando contém elementos meramente impugnativos”. (TJMT- Ap 121818/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)
Deste modo, não verificada qualquer causa impeditiva à consumação do prazo de prescrição, não há que se falar inexistência da prescrição intercorrente e nem em nulidade da sentença objurgada.
Ademais, insta consignar que a paralização do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, que não informou nos autos bens do devedor passiveis de penhora, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso.
DO RECURSO DE LEUSIMAR DE AVILA DOS REIS
A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente quanto à majoração dos honorários advocatícios fixados.
Tem-se que para a fixação dos honorários advocatícios, em princípio, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 20, nas alíneas a, b, c, do § 3o c/c § 4o do CPC/73, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos, in verbis:
“Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. (Redação dada pela Lei no 6.355, de 1976)
§ 3o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos: (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)
a) o grau de zelo do profissional; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)
b) o lugar de prestação do serviço; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)
§ 4 o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)

No caso, os honorários advocatícios arbitrados pelo juízo a quo no valor R$ 800,00 (oitocentos reais), se mostra desarrozoado ao se levar em consideração o valor da causa (R$ 114,302,22), bem como o que dispõe o artigo supracitado.
Razão pela qual se mostra plausível a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do artigo 20, §4o do CPC/73.
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE LEUSIMAR DE AVILA DOS REIS, para majorar os honorários advocatícios no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos termos do artigo 20, §4o do CPC/73, bem como CONHEÇO DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGO PROVIMENTO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU O APELO DO AUTOR.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR